Tribunal: CARF
Processo: 11065.920751/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.920751/2011-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.283 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
MAKOUROS DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
DIREITO À RESTITUIÇÃO. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO.
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de cinco
anos, contados da data da extinção do crédito tributário.
PER/DCOMP. ESGOTAMENTO DO PRAZO PARA APROVEITAMENTO
DO SALDO NEGATIVO DE CSLL .
Não se homologa a compensação se o Per/Dcomp foi transmitido após o
transcurso do prazo para aproveitamento do saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-89.907, proferido pela 7a
Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
mantendo o despacho decisório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.920751/2011-77
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.283 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.920751/2011-77

Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
Trata-se de manifestação de inconformidade interposta em 20/11/2015, fls. 2/7, contra o
Despacho Decisório - DD, fls. 31/36, com número de rastreamento 107840501, emitido
eletronicamente em 5/8/2015, cuja ciência se deu por edital afixado em 6/10/2015 e
desafixado em 21/10/2015, tela fls. 47,referente ao crédito demonstrado no
PER/DCOMP no 40050.40078.170908.1.7.03-1506, fls. 38/45, transmitido em
17/09/2008.
O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2004.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor original do Saldo Negativo CSLL é de
R$41.635,32 e no DD foi reconhecido saldo negativo disponível de R$41.635,32.
Consta do DD que o valor de R$6.843,93 não foi utilizado no prazo legal.
O somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ é de R$43.380,44 e a CSLL
devida é de R$1.745,12.
Parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP.

De acordo com o referido DD, o valor do saldo negativo disponível (R$41.635,32) que
não foi objeto de declaração de compensação, ou pedido de restituição, transmitido no
prazo estabelecido no art. 168 do CTN, foi considerado valor não passível de restituição
ou compensação, por não ter sido utilizado dentro do prazo legal (R$6.843,93).
Desta forma, o valor do saldo negativo passível de restituição ou compensação foi de
R$34.791,39.
Embora o PER/DCOMP com o demonstrativo do crédito tenha sido transmitido dentro
do prazo de cinco anos, contado da data de apuração do saldo negativo, houve
transmissão de outros PER/DCOMP relativos ao mesmo crédito para os quais, na data
de sua transmissão, já estava extinto o direito de utilização do saldo negativo em função
do decurso do prazo legal.
Esclarece o DD que a data de apuração do saldo negativo é 31/12/2004. O
PER/DCOMP 20989.47608.190110.1.2.03-0816 foi transmitido em 19/1/2010, após o
prazo legal de cinco anos da apuração do saldo negativo.
O interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando que o prazo para
pedir a restituição de saldo negativo de IRPJ e CSLL se extingue em cinco anos
contados a partir do mês subsequente à entrega da declaração, conforme acórdão DRJ
Porto Alegre (10-14266).
Neste raciocínio, o prazo de contagem para o aproveitamento do crédito inicia-se no
mês seguinte ao da entrega da DIPJ que originou o crédito. Considerando que a DIPJ
original do ano-calendário de 2004 foi entregue em 30/6/2005, o prazo encerra-se em
31/7/2010.
Aduz
que
o
PER/DCOMP
no
40050.40078.170908.1.7.03.1506
retificou
o
PER/DCOMP
entregue
originalmente
em
27/03/2008
de
no
23463.31742.270308.1.3.03-7286.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.283 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.920751/2011-77

Cita o julgado exarado no Acórdão 16-18854 da DRJ são Paulo, no sentido que a
retificação da DCOMP reinicia a contagem do prazo decadencial previsto em lei.
Considerando a entrega da DCOMP retificadora em 11/6/2010, o prazo para pleitear
compensação e restituição encerraria em 31/7/2015.
O crédito foi reconhecido pela Fazenda, conforme DD, em sua totalidade e a
manifestante aproveitou dos créditos dentro do prazo legal, motivos pelos quais requer a
homologação das compensações pleiteadas e a suspensão da exigibilidade dos débitos
tributários originados da compensação não homologada.
Por sua vez, a DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade, para não
reconhecer o direito creditório pleiteado sob o argumento de “quando da transmissão, em
19/01/2010, do PER/DCOMP 20989.47608.190110.1.2.03.0816, já havia se esgotado o prazo
para aproveitamento do saldo negativo de CSLL relativo ao ano-calendário 2004, exercício
2005, uma vez que este iniciou-se em 1o/01/2005 e findou em 31/12/2009”.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o que se
segue:

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.283 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.920751/2011-77

(...)
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.283 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.920751/2011-77

(...)

(...)

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.283 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.920751/2011-77

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.283 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.920751/2011-77

É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.283 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.920751/2011-77

Nos termos já relatados, o presente processo versa sobre compensação de crédito
por meio da qual a Recorrente pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de
suposto crédito de saldo negativo de CSLL referente ao ano-calendário de 2004, no Per/Dcomp
no 40050.40078.170908.1.7.03-1506, fls. 38/45, transmitido em 17/09/2008.
No Despacho Decisório, proferido pela DRF, e-fls. 31 e seguintes, foi
reconhecido saldo negativo disponível de R$ 41.635,32, porém, ali também constou que o valor
de R$ 6.843,93, nos termos do art. 168 do CTN, foi considerado valor não passível de restituição
ou compensação, por não ter sido utilizado dentro do prazo legal.
Desta forma, o valor do saldo negativo passível de restituição ou compensação foi
de R$ 41.635,32, conforme adiante reproduzido:

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.283 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.920751/2011-77

Assim, de acordo com Despacho Decisório, a data de apuração do saldo negativo
é 31/12/2004. O Per/Dcomp 20989.47608.190110.1.2.03-0816 foi transmitido em 19/1/2010,
após o prazo legal de cinco anos da apuração do saldo negativo.
Desta feita, não obstante o Per/Dcomp com o demonstrativo do crédito tenha sido
transmitido dentro do prazo de cinco anos, contado da data de apuração do saldo negativo, houve
transmissão de outros Per/Dcomp relativos ao mesmo crédito para os quais, na data de sua
transmissão, já estava extinto o direito de utilização do saldo negativo em função do decurso do
prazo legal.
Por sua vez, a DRJ manteve o referido despacho decisório no sentido não
homologar a compensação declarada, pois quando da transmissão, em 19/01/2010, do
Per/Dcomp 20989.47608.190110.1.2.03.0816, já havia se esgotado o prazo para aproveitamento
do saldo negativo de CSLL relativo ao ano-calendário 2004, exercício 2005, uma vez que este
iniciou-se em 1o/01/2005 e findou em 31/12/2009.
Já a Recorrente, em seu recurso, reproduziu os mesmos argumentos aduzidos por
ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade, alegando que aproveitou dos
créditos dentro do prazo legal, pois, para a ela, prazo para pedir a restituição de saldo negativo de
IRPJ e CSLL se extingue em cinco anos contados a partir do mês subsequente à entrega da
declaração.
Ou seja, para a Recorrente, o início da contagem do prazo para o aproveitamento
do crédito teria se dado no mês seguinte ao da entrega da DIPJ que originou o crédito.
Considerando que a DIPJ original do ano-calendário de 2004 foi entregue em 30/6/2005, o prazo
teria se encerrado em 31/7/2010. E, levando em conta a entrega de Per/Dcomp retificadora
entregue em 11/6/2010, o prazo para pleitear compensação e restituição encerraria em 31/7/2015.
Porém, entendo não assistir razão à Recorrente. Afinal, em análise do pleito, nada
há que deva ser acrescentado por este juízo administrativo aquilo que já foi minuciosamente
explicitado no Acórdão no 02-89.907, proferido pela 7a Turma da DRJ/BHE. Afinal, a
Recorrente que, em suas razões recursais, não trouxe nenhum argumento novo ou documento
ainda não apreciado.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.283 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.920751/2011-77

Assim, como, de fato, o direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso
do prazo de cinco anos, contados da data da extinção do crédito tributário, entendo que o acórdão
de piso deve ser mantido, cujos fundamentos de fato e de direito adoto, adoto, em sua
integralidade, também, como minhas razões de decidir, conforme prerrogativa constante do art.
57, § 3o do RICARF:
Não há controvérsia acerca do reconhecimento do valor do crédito apurado no
encerramento do ano-calendário 2004. No DD, foi confirmado integralmente as parcelas
de composição do crédito informadas do PER/DCOMP e o valor do saldo negativo de
CSLL apurado no exercício 2005.
A discussão refere-se ao prazo de transmissão de declarações de compensação e pedido
de restituição em tempo hábil para aproveitamento do referido crédito, conforme
legislação de regência.
O CTN regula a matéria conforme a seguir reproduzido:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável,
no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
[.....]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
E a Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, vigente à época de emissão do despacho
decisório, assim dispõe:
Art. 41. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela
RFB, ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está
previsto nos arts. 56 a 60, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou
fundos.
[.....]
§ 5o O sujeito passivo poderá compensar créditos que já tenham sido objeto de
pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB, desde que, à data
da apresentação da Declaração de Compensação:
I - o pedido não tenha sido indeferido, mesmo que por decisão administrativa
não definitiva, pela autoridade competente da RFB; e II - se deferido o pedido,
ainda não tenha sido emitida a ordem de pagamento do crédito.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.283 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.920751/2011-77

[.....]
§ 10. O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha
por objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5
(cinco) anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do
referido prazo e, ainda, que sejam satisfeitas as condições previstas no § 5o.
Importante ressaltar que dispositivos com redação similar constavam na IN RFB no 600,
de 30/12/2005 (art. 26, §§ 5o e 10) e na IN RFB no 900. de 30/12/2008 (art. 34, §§ 5o e
10), vigentes quando da transmissão das declarações de compensação.
Para o deslinde da controvérsia, é importante identificar as diferenças e,
consequentemente, os efeitos resultantes da apresentação de um pedido de restituição e
de uma declaração de compensação.
Quando o contribuinte transmite um pedido de restituição, ele manifesta a intenção de
receber o depósito, em sua conta bancária, do valor do crédito que pleiteia. É um pedido
submetido à apreciação da autoridade fiscal, que necessariamente deverá analisá-lo e
proferir decisão motivada. Ao apresentar o pedido dentro do prazo previsto no art. 168
do CTN, está afastada a extinção do direito de utilização do crédito até o limite do valor
pleiteado no pedido transmitido. É por essa razão que as instruções normativas da RFB,
conforme § 10 transcrito acima, admitem a apresentação de declaração de compensação
após transcorrido o prazo estabelecido no CTN, desde que haja um pedido de restituição
pendente de análise ou emissão de ordem bancária – afinal, o contribuinte agiu
tempestivamente, solicitando a restituição do crédito, e nenhuma restrição há para que
ele opte por, em vez de receber o valor por depósito bancário, utilize o crédito já
pleiteado anteriormente para quitação de débitos por compensação.
Por sua vez, na declaração de compensação o contribuinte afirma (declara) que, tendo
apurado determinado crédito líquido e certo, ele é suficiente para quitação dos débitos
por ele indicados. Os efeitos de tal declaração estão estabelecidos no art. 74, parágrafos
2o, 5o e 6o da Lei 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
[...]§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Os efeitos da transmissão da declaração de compensação, conforme se extrai dos
dispositivos legais transcritos acima, são relativos ao crédito tributário, que corresponde
aos débitos compensados: extinção sob condição resolutória, confissão de dívida e a
previsão de que, diante do silêncio da autoridade fiscal no prazo de cinco anos, a
compensação estará homologada.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.283 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.920751/2011-77

O Parecer Normativo Cosit no 11, de 19/12/2014 trata a situação com a seguinte
redação:
12. Um último aspecto a ser analisado é em relação à situação em que o crédito
do contribuinte é de um valor que demanda diversas Dcomp ao longo do tempo,
quer dizer, tem um crédito, mas não o débito naquele valor para proceder à
compensação em um único procedimento.
12.1. Segundo o art. 368 do Código Civil, “se duas pessoas forem ao mesmo
tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde
se compensarem” (grifou-se). Não obstante a compensação de crédito tributário
possuir regra-matriz distinta daquela do Código Civil, o conceito teórico da
compensação aplica-se ao tributário, e neste fica evidente que ela é no valor
exato em que há o encontro de contas.
12.2. No caso de crédito decorrente de ação judicial, pode ocorrer a situação de
um sujeito ter um débito em valor igual ou superior ao seu crédito, o que permite
realizar a compensação em um único procedimento, ou o contrário, ter um
crédito superior ao débito que vai demandar diversos procedimentos de
compensação.
12.3. Nesse último caso, o prazo prescricional para apresentar a Dcomp apenas é
interrompido com a efetiva apresentação da Dcomp que extingue aquele valor.
Por exemplo, se o sujeito passivo tiver de proceder a cinco compensações para
ter o seu crédito com o Fisco quitado, o prazo da primeira Dcomp apenas é
interrompido no valor nela declarado. Para o restante do seu crédito, o sujeito
passivo continua tendo o prazo prescricional correndo contra si. Conforme
decidido pelo CARF, “nos casos em que não existe pedido de restituição e sim
pedido (sic) de compensação, envolvendo parte do crédito, em relação ao saldo
não há interrupção da prescrição.” (4a Câmara, 2a Turma, Acórdão no 1402-
001.790, 27 de agosto de 2014). Ressalte-se que não obstante o acórdão falar
equivocadamente em pedido de compensação, claro está pelo seu teor que se
trata da Declaração de Compensação.
12.4. Note-se que tal raciocínio decorre da sistemática da Declaração de
Compensação, em que o contribuinte já procede à compensação, tem seu
benefício econômico imediato e a RFB a homologa ou não. O raciocínio de que
uma primeira compensação já interromperia o prazo prescricional para o saldo
iria de encontro a essa sistemática, pois somente seria possível se o
procedimento de compensação tributária fosse realizado mediante pedido e
dependesse do deferimento da autoridade fiscal.
Embora o citado parecer tenha por objeto a análise de compensação de crédito
decorrente de ação judicial, as conclusões apresentadas, em especial os tópicos 12.3 e
12.4, são comuns a todas as compensações declaradas.
Estabelecidas as diferenças entre os efeitos da apresentação de um pedido de restituição
e uma declaração de compensação, passa-se à análise do caso concreto.
Em relação ao saldo negativo de CSLL apurado pelo contribuinte no ano-calendário de
2004, foram apresentadas declarações de compensação (DCOMP) conforme descrito em
sua manifestação de inconformidade. As datas de entrega das declarações ocorreram no
período de 27/3/2008 a 19/01/2010, conforme a seguir discriminado.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.283 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.920751/2011-77

Telas do Sistema Sief-Web comprovam as informações acima descritas.

Como exposto acima, os efeitos da declaração de compensação são referentes aos
débitos compensados, não se estendendo ao crédito informado, inclusive quanto à
interrupção do prazo de aproveitamento determinado no art. 168 do CTN.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.283 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.920751/2011-77

Assim,
quando
da
transmissão,
em
19/01/2010,
do
PER/DCOMP
20989.47608.190110.1.2.03.0816, já havia se esgotado o prazo para aproveitamento do
saldo negativo de CSLL relativo ao ano-calendário 2004, exercício 2005, uma vez que
este iniciou-se em 1o/01/2005 e findou em 31/12/2009.
Quanto aos julgados invocados, destaque-se que não foram trazidas à colação posições
que vinculariam as decisões prolatadas por este Colegiado.
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Portando, concluo que o acórdão de piso deve ser mantido em sua integralidade.
Há se frisar que que o entendimento adotado está em consonância com os estritos
termos legais, em obediência ao princípio da legalidade a que o agente público está vinculado
(art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e
art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Ante o exposto, no mérito pela improcedência do recurso analisado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital